Tribunal: CARF
Processo: 18184.003146/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.003146/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ASSOC BENEF.DOS EMP. EM TELECOMUNICACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
RENÚNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF 01.
A propositura de ação judicial onde se discute o mérito dos fatos geradores
lançados importa em renúncia da vida administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Consta no DEBCAD 37.096.179-0, consolidado em 26/12/2007, o valor original
de R$ 5.949.662,72. O crédito tributário é referente a contribuição devida Seguridade Social
correspondente a parte da empresa referente a contribuintes individuais (autônomos) das
competências 01/2002 a 12/2002, 01/2003 a 12/2003 (Fundamentos Legais do Débito – fls. 05 e
06). Além deste, constam dois outros DEBCADs no Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fl.
17).
Conforme da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 19 a 21):
A empresa não informou os fatos geradores referentes ao levantamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.003146/2007-46
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.003146/2007-46

4. Nos anexos II e III do relatório fiscal há a explicitação destes valores e dos
respectivos prestadores que os receberam. Não foi possível identificar os prestadores
que receberam os valores não declarados ém GFIP nas competências de 04 a 12/2003.
Trata-se de uma diferença entre valores pagos e valores declarados num universo de
2000 prestadores de serviços (mês), o que inviabilizou o cruzamento um a um para
chegar à individualização.
5. A Entidade é sem fins lucrativos, tendo como atividade principal administrar plano de
saúde para os funcionários em telecomunicações.
Cientificado em 02/01/2008, o contribuinte apresentou em 01/02/2008
Impugnação (fl. 30 a 32), em que argumenta que a questão discutida é objeto de ação judicial há
anos, estando o feito em trâmite no TRF da 3a Região, Processo 2000.61.00.010480-3, “inclusive
com contornos de inconstitucionalidade de lei (9.876/99), estando todas as guias de depósito
judicial em nome e a crédito do INSS regularmente recolhidas”. Ainda informa que a ação
judicial está em grau de apelação.
O Acórdão n. 16-17.749 – 12a Turma da DRJ/SPOI, em Sessão de 10/07/2008,
julgou o lançamento procedente (fls. 291 a 295):
a) Entendeu-se pela renúncia da via administrativa, uma vez que está pendente a
ação judicial que discute os mesmo fatos geradores lançados, nos autos n° 2000.61.00.010480-3,
na Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo- Capital.
b) Em virtude do depósito judicial integral dos valores, reconhece-se a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, devendo o lançamento ser mantido para prevenir a sua
decadência.
Intimado em 04/08/2008 (fl. 299), o contribuinte opôs Embargos de Declaração
(fls. 301 a 303), pugnando contra o não conhecimento da impugnação, justificando que a ação
judicial ajuizada é “mera cautelar” e que não há identidade de pedidos.
Em Despacho (fls. 306 a 310),a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento entendeu pelo não cabimento de retificação do Acórdão, em especial porque a peça
(Embargos de Declaração) cabe para inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão. Também entendeu-se que houve identidade de
pedidos entre a ação judicial e a impugnação.
Cientificado em 11/12/2008 (fl. 314), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 319 a 321) em 23/01/2009. Nele alega que não houve nenhuma renúncia à instância
administrativa, dado que o objeto da ação judicial não é o mesmo do processo administrativo. A
ação judicial visa a declaração de inconstitucionalidade, o que a Receita Federal não é órgão
hábil a julgar. Não se trata de Mandado de Segurança, Repetição do Indébito ou Pedido
Anulatório.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.003146/2007-46

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a tempestividade do Recurso (fl. 323), interposto dentro
do prazo exigido pelo Decreto 70.235/1972.
Renúncia às instâncias administrativas
O entendimento sumulado por este Conselho na Súmula CARF no 1 é que importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação qualquer
judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
Conforme Rodrigo Dalla Pria discorre, não basta a mera identidade de partes e
pedido: pressupõe-se que as alegações, os argumentos e as razões alinhavados pelo sujeito
passivo no processo administrativo sejam idênticos àqueles deduzidos na demanda judicial:
Desse modo, para que os efeitos extintivos do processo administrativo se operem,
haverá que se demonstrar que a identidade entre os processos administrativo e judicial
resulta na total impossibilidade de uma futura decisão exarada no bojo do primeiro
prosperar diante de decisão emanada, em sentido contrário, no âmbito do segundo.
Qualquer possibilidade de convivência entre os pronunciamentos concorrentes deve
afastar o reconhecimento da concomitância. (PRIA, Rodrigo Dalla. Direito Processual
Tributário. São Paulo: Noeses, 2020, p. 676)
Para a decisão de 1a instância, a ação judicial em trâmite no TRF da 3a Região,
Processo 2000.61.00.010480-3, na Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo – Capital,
discute-se os mesmos fatos geradores. Para o contribuinte, não há identidade de pedidos: a ação
judicial visa a declaração de inconstitucionalidade, o que a Receita Federal não é órgão hábil a
julgar.
Concordo, tal como a decisão de 1a instância, que não somente através de
Mandado de Segurança, Repetição do Indébito ou Pedido Anulatório que se constata a
concomitância: a própria Súmula no 1 do CARF frisa qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício.
O próprio contribuinte afirma, em peça impugnatória e recursal, que o Processo
2000.61.00.010480-3 – numeração atual 0010480-51.2000.403.6100, constante no TRF3 aduz
que as guias de depósito judicial estão recolhidas em nome a crédito do INSS (vide fl. 31).
A alegação judicial é de declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária
987/99, notadamente na parte que revoga a Lei Complementar 84/96, conforme dito no
Despacho 107 – 12a Turma da DRJ/SPOI (fl. 306).
Ainda no Despacho (fl. 307), como o Impugnante afirma que a questão discutida
na NFLD é objeto de ação judicial, infere-se a coincidência de fatos (“fazendo entender que os
fatos geradores lançados estão sendo discutidos judicialmente”). Mas não cabe, aqui, discutir os
fatos do Auto de Infração – dado que não fazem parte do questionamento do Recurso Voluntário.
Mas sim, e unicamente, a concomitância do processo administrativo com o judicial.
Além da concomitância, pelo fato de se tratar de lançamento por contribuinte
individual, não há o que ser discutido: conforme consta no relatório, os tributos tratados são as
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a contribuição parte da empresa
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18184.003146/2007-46

referente a contribuintes individuais (autônomos). A hipótese tributária está em pagar aos
contribuintes individuais remuneração, que implica no dever de pagar as contribuições objeto da
NFLD.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 328
DF CARF MF
Original